Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706893-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO QUEIROZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 56106130), interposto pelo Autor da ação de obrigação de fazer n. 0702846-20.2023.8.07.0018, contra decisão que fixou o valor da causa em R$ 357.367,45 após memorial de cálculo elaborado pelo setor de contabilidade dos Agravados. Verifico que foi indeferida a gratuidade de justiça ao Autor/Agravante e determinado o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte interpôs agravo de instrumento n. 0722775-93.2023.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu a gratuidade, o qual não foi provido (ID 185996740 dos autos de origem). Apesar de interpor recurso especial (ID 56106133), ainda não houve decisão que suspenda o entendimento adotado no acórdão em que se negou provimento à gratuidade. Ademais, no presente agravo contra a decisão referente ao valor da causa, o Agravante pleiteia novamente a gratuidade de justiça e deixa de recolher o preparo. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, que já foi desprovido no agravo de instrumento n. 0722775-93.2023.8.07.0000, sendo que no recurso especial interposto não houve suspensão dos efeitos do acórdão. INTIME-SE o Agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. INTIME-SE ainda o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, diante do rol do art. 1.015 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para análise do conhecimento ou não do recurso, notadamente diante da decisão do Juízo a quo (ID 187661544) para pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2024 18:06:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador